Tribunal: TJBA
Processo: 8003611-91.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003611-91.2025.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTACIO FRANCISCO DA SILVA Advogado(s): GABRIELA BRANDAO DOMINGUES, TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que cancelou a distribuição do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, após intimação da parte autora para comprovar hipossuficiência econômica ou efetuar o pagamento das despesas processuais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se (i) é legítimo o cancelamento da distribuição do feito diante da ausência de recolhimento das custas iniciais, após regular intimação na pessoa do advogado; e (ii) se o posterior deferimento da gratuidade de justiça em outro processo judicial tem o condão de afastar a exigência de recolhimento das custas no caso concreto. III. Razões de decidir O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição do feito quando, intimada na pessoa de seu advogado, a parte não realiza o pagamento das custas e despesas iniciais no prazo legal. No caso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar hipossuficiência ou recolher as custas mínimas, permanecendo inerte, sem impugnar a decisão no momento oportuno. A legislação processual não exige intimação pessoal da parte para o cancelamento da distribuição, sendo suficiente a intimação do advogado constituído. O deferimento da gratuidade de justiça em outro processo não produz efeitos automáticos neste feito, por se tratar de relação processual distinta. Precedentes do tribunal confirmam a legalidade do cancelamento da distribuição em hipóteses análogas. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais, após intimação do advogado da parte, é medida legítima, nos termos do art. 290 do CPC. 2. A concessão de gratuidade de justiça em processo diverso não dispensa automaticamente o recolhimento de custas em outra demanda.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 5º, e 290. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8036975-61.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 25.02.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003611-91.2025.8.05.0110, em que figuram como apelante ESTACIO FRANCISCO DA SILVA e como apelado BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.